Tribunal: TJDFT
Processo: 0735686-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros em face da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas manejada em seu desfavor pelo agravado – Ricardo Antônio Borges –, atualmente em fase de cumprimento de sentença, cominara-lhe a obrigação de colacionar aos autos os contratos de empréstimos no 059861 e 237600326, firmados pelo agravado e o Banco do Brasil, os extratos da atualização dos valores desses contratos e a notificação de cessão de crédito desses ajustes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o decidido, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afastada a obrigação de apresentar os contratos ou, subsidiariamente, para que seja excluída a multa cominatória fixada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a obrigação de exibir os contratos individualizados, debitada pelo provimento guerreado, afigura-se equivocada, tendo em vista que não positivara o agravado que encontra-se na posse dos documentos. Sustentara que os contratos de empréstimos foram firmados entre o agravado e o Banco do Brasil, devendo o agravado postular administrativamente junto à instituição financeira o fornecimento dos instrumentos. Esclarecera que recebera em cessão apenas os créditos relacionados aos contratos firmados pelo agravado com o Banco do Brasil, não lhe tendo sido repassados os contratos individualizados, que permaneceram sob a guarda e conservação da agência de origem do Banco do Brasil. Destacara a impossibilidade de ser condenada a entregar documentos que não estão em sua posse, ficando patente, por conseguinte, a ilegitimidade da obrigação que lhe fora debitada, e, outrossim, da sanção cominatória arbitrada. Defendera que ressoa inviável que, em sede de ação de produção antecipada de prova, haja fixação de multa como forma de realização da obrigação, devendo ser aplicadas outras medidas inquisitivas. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros em face da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas manejada em seu desfavor pelo agravado – Ricardo Antônio Borges –, atualmente em fase de cumprimento de sentença, cominara-lhe a obrigação de colacionar aos autos os contratos de empréstimos no 059861 e 237600326, firmados pelo agravado e o Banco do Brasil, os extratos da atualização dos valores desses contratos e a notificação de cessão de crédito desses ajustes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o decidido, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afastada a obrigação de apresentar os contratos ou, subsidiariamente, para que seja excluída a multa cominatória fixada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que impusera à agravante a obrigação de apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, os contratos de empréstimos no 059861 e 237600326, firmado pelo agravado e o Banco do Brasil, os extratos da atualização dos valores desses contratos e a notificação de cessão de crédito desses ajustes, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ou seja, a matéria controversa devolvida a reexame cinge-se à aferição da legitimidade das cominações contempladas pela decisão originalmente devolvida a reexame, à medida em que insurgira-se a agravante contra a obrigação efetivamente cominada e contra a multa que lhe fora imputada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, conforme se infere dos autos, o agravado ajuizara ação de produção antecipada de provas em desfavor da agravante almejando a exibição dos contratos de empréstimos no 059861 e 237600326, firmados com o Banco do Brasil, os extratos da atualização dos valores desses contratos e o contrato de cessão de crédito desses ajustes. Essa pretensão fora lastreada no argumento de que o agravado recebera comunicação da agravante informando que firmara contrato de cessão com o Banco do Brasil, passando a ser a titular do crédito referente aos contratos individualizados que alcançam o montante de R$1.155.594,00 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais). Mencionara o agravado que contatara o Banco do Brasil, obtendo informação no sentido de que os contratos de empréstimos no 059861 e 237600326 encontram-se há muito liquidados, de modo que almeja conhecer a origem do débito que lhe fora imputado pela agravante. Alinhadas essas premissas, há que ser registrado que a ação de produção de prova está prevista no artigo 381 do estatuto processual, que dispõe o seguinte: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[1] pontua o seguinte: “A norma menciona os casos ensejadores da antecipação da prova, vale dizer, nos quais se encontra presente o interesse processual no requerimento. Não mais se apresenta uma exposição estanque dos casos que ensejam a antecipação, mas o delineamento de situações nas quais considera-se que ele seja cabível, quais sejam, o risco de impossibilidade ou extrema dificuldade de produzir a prova na pendência da ação, a possibilidade de a prova conduzir as partes à realização da autocomposição, ou justificar/evitar a propositura de ação, pela cessação do litígio.” No mesmo sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[2], confira-se: “Visa à proteção do direito fundamental à prova e, daí, à proteção do direito de ação, do direito de defesa e do direito ao processo justo. Tem por finalidade assegurar futura e eventual produção de determinada prova ou permitir que, à vista da prova, seja prevenido o litígio, recomendado o uso do processo judicial ou ainda aconselhado o emprego de outra técnica de solução da controvérsia. (...) Para a propositura de ação de asseguração de prova basta ao demandante demonstrar o seu interesse na segurança da prova. (...) É suficiente a demonstração de que a prova assegurada poderá ser utilizada eventualmente em processo futuro, poderá justificar o ajuizamento ou não da demanda, ou ainda o emprego de outro meio de solução do litígio – essa a sua causa de pedir. As hipóteses descritas no Código tratam da asseguração com natureza contenciosa, ou seja, em que há potencial ou efetivo conflito entre os sujeitos a que se refere a prova. Fora dessas hipóteses, porém, é sempre possível que a parte exerça pretensão à simples obtenção da prova, com finalidade simples de documentação, desde que demonstre seu interesse jurídico nessa medida. A Cognição na Ação de Asseguração de Prova. Está limitada à necessidade de asseguração da prova.” Consignadas essas observações ilustrativas, infere-se que a pretensão formulada pelo agravado se amolda aos incisos II e III do artigo 381 acima reproduzido, legitimando a cominação à agravante da obrigação de coligir aos autos os documentos individualizados. Há que ser registrado que a agravante, em sede de contestação, afirmara que adquirira onerosamente do Banco do Brasil, mediante contrato de cessão de direitos, créditos de diversos devedores, passando a ser, consequentemente, credora dessas operações. Alegara a agravante, contudo, que não tomara posse dos contratos de empréstimos firmados com a instituição financeira, não sobejando possível cumprir a obrigação individualizada. Ocorre que a mera alegação de que não recebera por parte da cedente os contratos de empréstimos que teriam sido firmados com o agravado não afigura-se hábil a ilidir a obrigação exibitória. É que, em consonância com a Resolução no 2686 do Banco Central, na cessão de crédito entre bancos e sociedades anônimas, o contrato deve ser repassado à cessionária do crédito, salvo se tratar de operações de arrendamento mercantil, como se infere do abaixo reproduzido: “O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada em 26 de janeiro de 2000, com base no art. 4o, incisos VI e VIII, da referida Lei, no art. 23 da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, com a redação dada pela Lei no 7.132, de 26 de outubro de 1983, e na Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, RESOLVEU: Art. 1o Autorizar a cessão de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e pela Caixa Econômica Federal a sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de tais créditos. (...) Art. 2o A cessão referida no art. 1o: (...) III - implica a transferência, à cessionária, dos contratos, títulos, instrumentos e garantias necessários à sua execução, ressalvados os casos de cessão oriunda de operações de arrendamento mercantil, nas quais os contratos e bens arrendados permanecem sob a titularidade da cedente.” Essa transmissão do instrumento negocial que retrata o crédito cedido, aliás, encerra condição elementar e indissociável do negócio. Ora, não se cogita de haver cessão de crédito sem que ao cessionário tenha sido exibido o correlato contrato e sem que lhe seja transmitido, operado o negócio, inclusive porque o cedente ficará desprovido de qualquer direito sobre o cedido. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se correta a cominação debitada à agravante de exibir os documentos indicados, não merecendo reparos. Assim, deve a agravante se organizar para localizar os documentos postulados pelo agravado e exibi-los ao juízo. Saliente-se que afigura-se carente de verossimilhança que a agravante, na condição de sociedade anônima securitizadora, tenha adquirido onerosamente os créditos individualizados sem ao menos certificar-se da sua existência, de modo que ressoam inverossímeis as alegações no sentido de que não detém a posse dos documentos. Merece ser assinalado, em contrapartida, que o agravado positivara ter contatado ao Banco do Brasil e obtivera a informação que os contratos individualizados encontram-se liquidados, como retrata o extrato abaixo reproduzido[3]: Destarte, reveste-se de probabilidade o direito postulado pelo agravado no sentido de que liquidara os contratos que firmara com o Banco do Brasil, legitimando a cominação da obrigação em desfavor da agravante de exibir os documentos postulados. Com efeito, a agravante detém o dever legal de fornecer os contratos de empréstimos firmados pelo agravado cujos créditos lhe foram cedidos, ressoando insuficiente para afastar sua obrigação a mera alegação no sentido de que não recebera do cedente os contratos. Aferida, então, a legitimidade da obrigação debitada à agravante, sobeja aferir a legitimidade da multa cominatória que fora arbitrada em seu desfavor pela decisão arrostada. No tocante à possibilidade da incidência de multa em ação de produção antecipada de prova, o artigo 400, parágrafo único, do estatuto processual, inserido na seção que trata da ação de exibição de documentos, assegurara ao juiz a adoção de medidas coercitivas necessárias para que o documento seja exibido, confira: “Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.” Aludida previsão alcança a ação de produção antecipada de provas diante de similaridade da pretensão formulada. Essa compreensão, inclusive, fora objeto do Enunciado 129 da II Jornada de Direito Processual Civil que assim dispõe: “É admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do artigo 381 do CPC”. Diante da previsão albergada no artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica patente a legitimidade da sanção cominatória debitada à agravante. Pontue-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp 1.763.462/MG, julgado sob o rito do recurso repetitivo (Tema 1.000), corroborando esse entendimento, fixara a seguinte tese, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: ‘Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015’ (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Deflui do aduzido, então, que, a legitimidade da aplicação de multa em sede da ação de produção antecipada de provas está condicionada aos seguintes requisitos, a saber: (i) probabilidade da existência da relação jurídica entre as partes; (ii) probabilidade da existência do documento que se almeja a exibição; e (iii) prévia tentativa de busca e apreensão do documento. Na hipótese, esses requisitos encontram-se presentes. Conforme pontuado, as alegações formuladas pelo agravado afiguram-se verossímeis e sequer foram refutadas pela agravante, que cingira-se a afirmar que, conquanto seja cessionária do crédito retratado nos contratos firmados pelo agravado com o Banco do Brasil, não tomara posse desses documentos. Demais disso, afere-se dos autos da ação subjacente que fora expedido mandado de busca e apreensão[4] dos contratos de empréstimo/financiamento de titularidade do agravado no 1059861 e 237600326, firmado com o Banco do Brasil, os extratos da atualização dos valores desses contratos, bem como a notificação de cessão de crédito desses contratos. Ocorre que não foram localizados os documentos individualizados, como se infere da certidão do oficial[5] de justiça que ora se reproduz: CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado , procedi à Busca e Apreensão de documento (DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITOS) conforme Auto e arquivo anexos , e o enviei ao Juízo , conforme determina despacho de 23/08/2022 . Certifico ainda, não localizei os demais documentos, objeto de mandado e fui informado pelo Dr. Aldércio André Lago , CPF 450 518.870.15, representante da parte requerida , que os documentos relativos ao contrato originário ficam com o banco cedente .Certifico ainda que até a presente data , não obtive contato por parte do Autor. Distrito Federal, 08 de setembro de 2022. ROGERIO ALBANEZI Oficial(a) de Justiça - mat. 311474” Desse modo, a fixação de multa cominatória, no caso, afigura-se provida de lastro legal, diante do reconhecimento da adoção da prova documental no instituto da produção antecipada, em conformidade com a previsão do artigo 400 do Código de Processo Civil, que permite ao Juiz determinar a realização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Há que ser ressaltado, ainda, que a multa arbitrada não ostenta caráter de pena, mas se traduz em providência de cunho cominatório, com a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento da ordem judicial que lhe fora debitada, devendo ser preservada na hipótese, pois sua finalidade é preservar a utilidade do processo e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Esses argumentos encontram ressonância na jurisprudência originária dessa Corte de Justiça, como se infere dos precedentes abaixo colacionados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUCÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. REsp 1777553/SP. TEMA 1000. MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. NÃO REALIZADAS. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1777553/SP, TEMA 1000, ‘Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015’. Precedentes deste TJDFT. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1627558, 07255371920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC, ART.1.015. ROL TAXATIVO. MULTA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO. STJ. TEMA 1000. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA E DOCUMENTO EXIGIDO. EXISTÊNCIA. PROBABILIDADE. MULTA. CABIMENTO. 1. A produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 a 383) estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova. 2. No procedimento autônomo de produção antecipada de provas, ‘[...] não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário’ (CPC, art. 382, §4o). Há entendimento de que essa vedação limita-se ao procedimento em si, o que possibilita a interposição de recurso quanto às matérias que possuem regramento processual próprio. Precedente. 3. O Magistrado, no exercício da função jurisdicional, deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 4. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 5. Comprovada a urgência, a taxatividade do rol do CPC, art. 1015 pode ser mitigada (STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). As circunstâncias em que a multa foi aplicada no caso concreto permite essa flexibilização. 6. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. 7. A recusa ilegítima em fornecer os comprovantes de pagamento dos impostos adiantados pela empresa autora em contratação feita com as rés autoriza a adoção de medidas coercitivas pelo juiz, nos termos da tese fixada no Tema 1.000 do STJ. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1427438, 07093547020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. MULTA. CABÍVEL. ARTIGO 400 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §4o do CPC. 1.1. No caso dos autos, a sentença não admite recurso quanto ao mérito, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida. Recurso conhecido em parte. 2. O atual ordenamento jurídico prevê expressamente a possibilidade de o juiz adotar de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias para que o documento seja exibido, sendo cabível a fixação de multa diária pelo descumprimento. Inteligência do artigo 400 do CPC. 3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 3.1. Aquele que deu causa à instauração do processo ao se recusar a entregar os documentos requeridos, bem como resistir ao pedido inicial, deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, conforme princípio da causalidade. Precedentes. 4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.” (Acórdão no 1392824, 07302844320218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. CABÍVEL. SÚMULA 372 STJ. SUPERADA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, que condenou o requerido à exibição do contrato entre as partes, sob pena de multa diária por descumprimento. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Sustenta o descabimento da multa diária por descumprimento da decisão judicial com fundamento em aplicação analógica da Súmula 372 do STJ. Pleitea a revogação da obrigação de fazer da apresentação do contrato, sob argumento de que não foi possível localiza-lo. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa diária. Pede pelo recebimento do recurso em duplo efeito. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá efeito suspensivo e, no caso não se vislumbra nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo artigo que excepcionem a regra, de modo que o recurso é recebido em duplo efeito. 3. Do mérito. 3.1. A súmula 372 do STJ foi superada com advento do Código Processo Civil de 2015. Isto porque o Códex prevê no art. 400, parágrafo único, que o magistrado ‘pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido’. 3.2. Neste sentido, decidiu esta Corte de Justiça: "(...) 2. A Súmula 372 do STJ, que estabelece que ‘na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória’, foi superada com o advento do art. 400, parágrafo único, e do art. 403, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, inclusive a cominação de multa.(...)’ (20160111004894APC, Relatora Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 07/02/2018). 3.3. O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou, às vezes, ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro (Theodoro Júnior, Humberto. Processo Cautelar. 25. ed. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2010. p. 316). 3.4. A simples declaração de que não foi possível encontrar o contrato não consiste em justificativa razoável para eximir o banco réu de sua obrigação de fazer. 3.5. A não exibição do documento, sem qualquer justificativa, implica na incidência do art. 400, I, do CPC, que estabelece o seguinte: ‘Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;". 3.6. Precedente do STJ: (...) 1. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.(...)’ . (AgInt no AREsp 1646587 / PR, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 15/09/2020). 3.7. Não poderia a autora ser penalizada pela desídia da instituição financeira de não manter em seu poder o contrato firmado com o consumidor. Fato este que poderia impedir a efetivação de seu direito de ajuizar ação revisional, como exposto na exordial. 3.8. No que se refere à multa diária (astreintes), o instituto com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 3.9. A autora perseguiu seu direito na via administrativa, bem como em sede judicial e, até então, não teve acesso ao documento pretendido, de modo que é imperiosa a manutenção da multa pelo descumprimento da decisão. 3.10. Considerando que o valor determinado na sentença atendeu ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve prevalecer. 4. Recurso improvido.” (Acórdão no 1355611, 07114804320208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.84, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.84, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - ID Num. 97196925 - Pág. 4 (fl. 9) – ação principal. [4] - ID Num. 130156276 - Pág. 1 (fl. 162) – ação principal. [5] - ID Num. 136129307 - Pág. 1 (fl. 179) – ação principal.